Tribunal: STF
Processo: Rcl 65802
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE CORRETAGEM. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF. ADC Nº 48/DF. ADI Nº 5.625/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA Nº 725). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por LPS Sul – Consultoria de Imóveis Ltda., contra decisões proferidas pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no processo nº 0021421-48.2016.5.04.0002, mediante as quais teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, na ADI nº 5.625/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725). 
 
2.	A reclamante narra que, na origem, trata-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, Edouard Francois Xavier Boulicot, por meio da qual busca a declaração de vínculo empregatício relativamente ao período no qual as partes executaram instrumento contratual regente da prestação autônoma de atividades de corretagem.
 
3.	Noticia que, no reconhecimento do vínculo de emprego, o Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS, ao analisar a natureza jurídica da relação havida entre as partes, indicou como elemento central da fundamentação, para fins de reconhecimento do suposto vínculo empregatício, a distribuição do ônus da prova em desfavor da ora reclamante, frisando que seria seu o ônus de demonstrar os fatos impeditivos ou extintivos do direito vindicado. Ao fim, o Juízo concluiu que, a par do reconhecimento do caráter autônomo da corretagem realizada pelo beneficiário, restou comprovada a subordinação.
 
4.	Relata que o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região aplicou a regra de ônus da prova próprio da Justiça do Trabalho para afastar a natureza civil da relação havida entre as pessoas jurídicas. Assevera que o vínculo de emprego foi verificado, pois, a par da verificação de que se agia diretamente em atividade-fim das empresas, não tendo sido sequer cogitada a alegada configuração de vício de consentimento, passível, em tese, de macular a validade da natureza civil das atividades de corretagem.
 
5.	Informa que o recurso de revista interposto teve seu seguimento negado, com fundamento no enunciado nº 126 da Súmula do TST. Registra que o agravo interno interposto se encontra pendente de apreciação.
 
6.	Sustenta, em síntese, que a decisão ora impugnada diverge do posicionamento externado por esta Suprema Corte, quando do julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF e do Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG, Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, assim como da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF e da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.625/DF.
 
7.	Requer a concessão de medida liminar para suspender a tramitação da ação trabalhista de origem, até o julgamento definitivo da presente reclamação. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar os atos reclamados.
 
8.	Em 26/02/2024, proferi despacho requisitando informações à autoridade reclamada e determinando a citação da parte beneficiária, com o fim de franquear o prazo para o oferecimento de contestação (e-doc. 27).
 
9.	O Tribunal Superior do Trabalho e o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região prestaram as informações. Relatam acerca do trâmite do processo de origem e suas respectivas decisões (e-docs. 31 e 32, respectivamente).
 
10.	A parte beneficiária, Edouard Francois Xavier Boulicot, em contestação, alega ausência de esgotamento das vias ordinárias. Salienta que, no caso dos autos, os paradigmas invocados não se amoldam à situação trazida à Corte. Ressalta não ter exercido apenas a função de corretor de imóveis. Pugna pela improcedência do pedido (e-doc. 33).
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
11.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
12.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
13.	Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
14.	Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

15.	Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF. A propósito, ao contrário do que defende a parte beneficiária, a reclamação fundada em precedente do STF exarado em sede de controle concentrado não exige o esgotamento das vias ordinárias.  
 
16.	Na ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual:
 
 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
 
17.	Esta Suprema Corte, no Tema RG nº 725, reconheceu a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas por outras formas desenvolvidas por agentes econômicos. A tese tem a seguinte redação:
 
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”
 
18.	Em casos como o presente, envolvendo corretor de imóveis autônomo, inclusive, alcançando substanciais valores a título de contraprestação, tenho manifestado a compreensão de que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, notadamente o que decidido pela Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 324/DF e da tese fixada no julgamento do Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral, assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso.
 
19.	Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF e na ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.
 
20.	No caso em tela, porém, a Justiça do Trabalho definiu pelo vínculo de emprego entre as partes, à luz da primazia da realidade, baseado nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, por elucidativo, os seguintes trechos do acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (e-doc. 24, p. 2-12; grifos e destaques do original):
 
“(...). 1. VÍNCULO DE EMPREGO. PERÍODO COMO CORRETOR DE IMÓVEIS
(...)
A sentença comporta parcial reforma.
Como já relatado na sentença, trata-se de reclamatória trabalhista na qual o autor postula o reconhecimento do vínculo de emprego com a reclamada no período de 01/04/2009 a 01/04/2016, sendo que até 30/11/2012 na qualidade de corretor de imóveis e a partir de 01/12/2012 na função de gerente de vendas.
Na defesa, a reclamada admite que o reclamante lhes prestou serviços, porém na qualidade de corretor de imóveis autônomo em todo o período informado na inicial.
Os requisitos do contrato de trabalho encontram-se arrolados nos artigos 2º e 3º da CLT, a partir do conceito de empregado e empregador, e se pode defini-lo como a prestação de serviços de forma pessoal, subordinada, não-eventual e mediante pagamento de salários.
(...)
Deste modo o contrato de trabalho, à luz do princípio da primazia da realidade, não depende de qualquer elemento formal de constituição, quando as partes passam a comportar-se como empregado e empregador.
No caso, admitida a prestação de serviços pela reclamada, a existência de relação de emprego é presumida. Assim, é ônus processual da reclamada, por ser fato impeditivo do direito do reclamante, demonstrar que a prestação do trabalho era autônoma, ônus do qual não se desincumbiu totalmente.
A função desempenhada pelo reclamante é indispensável à consecução dos fins sociais da ré, inserindo-se na atividade econômica por ela explorada, o que evidencia a não-eventualidade e a subordinação objetiva. Sabe-se, ainda, pela própria defesa apresentada pela reclamada, que o reclamante executou pessoalmente junto à empresa a atividade de corretor de imóveis, inerindo-se na atividade de exploração econômica da demandada, demonstrando assim o caráter pessoal da relação havida entre as partes.
Estão presentes os requisitos da pessoalidade e da não eventualidade na prestação de serviços pela autora. Resta dirimir a controvérsia, no entanto, quanto aos requisitos da onerosidade (já que a ré alega que era o cliente quem remunerava o autor) e da subordinação subjetiva.
Nesse passo, sabe-se que há níveis de subordinação a que o prestador do serviço está submetido, sendo incompatível com a prestação de serviço autônomo a forte submissão à empresa beneficiária dos serviços. A intensidade da subordinação pode ser auferida por diversos fatores, coo por exemplo a obrigatoriedade de comparecimento na empresa em determinado lapso de tempo, a obediência a métodos de venda, rota de viagem, cota mínima de produção, apresentação de relatórios, ausência de apreciável margem de escolha dos clientes e de organização própria, como também risco a cargo de quem contrata o trabalho, dentre outros fatores.
A prova oral emprestada, consubstanciada no depoimento de 3 testemunhas, confirma a tese da defesa, no sentido de que havia autonomia no trabalho desenvolvido pelo reclamante como corretor de imóveis até 30/11/2012.
(...)
No período em que o autor trabalhou somente como corretor de imóveis (01/04/2009 a 30/11/2012) vê-se da prova que não havia obrigação de cumprimento de horário, metas ou roteiros, evidenciando autonomia na prestação do trabalho. O comparecimento em plantões era de seu interesse exclusivo, para poder captar possíveis clientes e realizar alguma venda a fim de receber comissão pela venda concretizada. Não havia ingerência da reclamada em relação ao seu trabalho, sendo razoável a existência de reuniões rotineiras entre os corretores e o supervisor da reclamada, para trocar ideias e traçar estratégia de atuação/venda.
Além disso, extrai-se da prova produzida que o reclamante era remunerado exclusivamente na forma de comissão incidente sobre as vendas e que arcava com as despesas necessárias para o seu trabalho, tais como combustível, alimentação e manutenção do veículo. Custeava, assim, as suas despesas, suportando os riscos decorrentes da organização da atividade, o que afasta por definitivo a pretensão de reconhecimento da relação empregatícia.
Por outro lado, a prova documental, citada na sentença, e a prova oral, consubstanciada na prova emprestada dos depoimentos colhidos no processo nº 0021363-18.2016.5.04.0011 – já transcritos – evidenciam a ausência de autonomia na prestação de trabalho pelo autor a partir de 01/12/2012 com determinações a respeito da forma de realização dos plantões, exclusividade na prestação de trabalho para a reclamada, bem como cobranças de atingimento de metas.
No que pertine à onerosidade, não obstante a reclamada tenha alegado que o autor recebia as comissões diretamente dos vendedores de imóveis sobre a venda realizada, a prova revelou que era a reclamada quem recebia, repassava e determinava o percentual da comissão que caberia ao reclamante, a partir do valor pago pelo vendedor do imóvel a título de comissão nos casos de imóveis negociados pela equipe de corretores que estavam sob supervisão do autor.
A sistemática de trabalho demonstra que a reclamada coordenava e dirigia o trabalho prestado pelos gerentes de vendas a ela vinculados, d forma até bastante agressiva, o que é típico da subordinação subjetiva caracterizadora do vínculo de emprego e incompatível com o trabalho autônomo suscitado em defesa.
Inequivocamente o autor lavorou para a reclamada de forma subordinada, não eventual, onerosa e pessoal, motivo pelo qual correta a sentença que reconhece o vínculo de emprego, inclusive em relação às verbas decorrentes.
Quanto à remuneração, competia à reclamada comprovar os valores pagos para o reclamante, ante o dever de documentação do contrato, ônus do qual não se desincumbiu totalmente, pois não trouxe aos autos a integralidade dos recibos relativos às vendas da equipe de corretores sob a supervisão do autor.
Desse modo, considerando que as testemunhas Charles e Fernando ouvidas no proc. 0021363-18.2016.5.04.0011 e que exerceram o mesmo cargo do autor revelaram que os gerentes de vendas da reclamada auferiam entre 12 a 18 mil reais mensais, na falta de outro parâmetro razoável e, em atenção ao valor requerido pelo autor, cabe fixar seu salário mensal em R$ 10.000,00 mensais.
Nego provimento ao recurso da reclamada e dou provimento ao recurso do autor para fixar seu salário mensal em R$ 10.000,00. (...).”
 
21.	A decisão acima transcrita foi mantida pelo Tribunal Superior do Trabalho, em sede de recurso de revista.
 
22.	Em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto estabelecido entre a reclamante e o corretor de imóveis autônomo. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes, sendo que os julgados desta Suprema Corte implicam, também, incompetência da Justiça do Trabalho para dirimir conflitos de natureza contratual como aquela estabelecida na causa matriz.
 
23.	Desse modo, mesmo que tenham ocorrido os fatos narrados na decisão reclamada, inclusive com a alegada subordinação, fato é que os abusos perpetrados na relação devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum. Por conseguinte, a desconsideração de direitos não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas eventualmente cabíveis.
 
24.	Diante desse cenário, nota-se que, ao reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, muito embora a relação entre elas tenha se dado mediante contrato de serviços imobiliários, o Tribunal reclamado se distanciou do conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, firmadas para a consecução de objetivos comuns.
 
25.	Registro que, na esteira do que decidido nos julgados apontados como paradigma, há precedentes desta Suprema Corte, na sede reclamatória, reconhecendo a validade constitucional de outras formas de divisão do trabalho, inclusive a contratação de corretores imobiliários autônomos por parte de imobiliárias, conforme ilustra o seguinte julgado:
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO.
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos do art. 6º da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista.
2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral.
3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”
(Rcl nº 59.841-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 03/07/2023, p. 03/08/2023; grifos nossos).
 
26.	Reforço que, na decisão desta Corte proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, apontada como paradigma, levou-se em consideração a liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais indutoras de eficiência econômica e competitividade, bem como as condições do trabalhador, em termos de vulnerabilidade e capacidade de consentimento, de se conduzir de acordo com este entendimento.
 
27.	Ressalto que os contratos comerciais em geral, entre eles o aqui versado, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o contratante como o contratado, em caso de descumprimento dos termos avençados. Nesse sentido, a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.
 
28.	Em acréscimo, trago a lume as pertinentes considerações do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, extraídas de decisão monocrática proferida por Sua Excelência na Rcl nº 59.836/DF, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023, em tudo aplicáveis ao caso dos autos:
 
“(...) 13. Da leitura da decisão reclamada, observa-se, em primeiro lugar, que não estamos diante de trabalhadora hipossuficiente, cuja tutela estatal é justificada para garantir a proteção dos direitos trabalhistas materialmente fundamentais. Trata-se de profissional com elevado grau de escolaridade e remuneração expressiva, capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação.
14. Além disso, inexiste na decisão reclamada qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. O reconhecimento da relação de emprego se pautou, eminentemente, no fundamento de que as atividades desempenhadas pela trabalhadora se enquadravam nas atividades-fim da empresa. (...).” (grifos nossos).
 
29.	No mesmo sentido, transcrevo, por oportuno, trecho de decisão proferida pelo eminente Ministro Cristiano Zanin, que corrobora o raciocínio ora traçado:
 
“Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 
Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado por este Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização.”
(Rcl nº 62.179/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 20/09/2023, p. 22/09/2023).
 
30.	Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar as decisões reclamadas, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes, e determinar que outras sejam proferidas com observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 25 de março de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator